Tribunal: STF
Processo: RE 275438
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA DE POLICIAIS CIVIS EM RELAÇÃO AOS POLICIAIS FEDERAIS. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.



    1. Compete privativamente à União legislar sobre o regime jurídico dos Policiais Civis do Distrito Federal, inclusive em matéria remuneratória (Súmula 647/STF), cabendo, ainda, aos cofres federais suportar os efeitos dessa política salarial (CF/88, art. 21, XIV). Nesses termos, a União Federal tem legitimidade passiva para figurar em demanda coletiva na qual os Policiais Civis do Distrito Federal pleiteiam equiparação de remuneração com os Policiais Federais.



    2. Demonstrado o interesse da União no feito, na qualidade de ré, a competência para julgar o processo recai sobre a Justiça Federal (CF/88, art. 109, I).



    3. Recurso extraordinário provido.